Tribunal: TJSP
Processo: 2225910-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225910-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente LENIVALDO
BALBINO DA SILVA FILHO e Impetrante ANTONIO CARLOS DE FARIA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem e
mantém a liminar, assim o fazendo para revogar a prisão preventiva, impondo,
entretanto, as cautelares previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do CPP. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225910-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27.375
2
Habeas Corpus Criminal no 2225910-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Carlos de Faria Junior
Paciente: Lenivaldo Balbino da Silva Filho
Comarca: Barueri
Voto no 27.375
Vistos.
O Advogado ANTONIO CARLOS DE FARIA JÚNIOR
impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
LENIVALDO BALBINO DA SILVA FILHO, apontando como autoridade coatora a
MMa
Juíza
de
Direito
da
1a
Vara
Criminal
de
Barueri
(processo
0002089-35.20138.26.0068).
Segundo consta da inicial, o paciente foi denunciado e está
sendo processado pela prática do crime de roubo agravado.
Como ele não foi encontrado para citação pessoal e tampouco
constituído Defensor, teve decretada sua prisão preventiva, conforme r. decisão proferida
no último dia 18 de março.
O mandado respectivo foi cumprido e o paciente se encontra,
agora, preso.
Pois bem.
Postula o combativo impetrante a revogação da prisão
preventiva, que entende desnecessária, posto ausentes seus requisitos legais.
Afirma que o paciente não tem qualquer propósito de se
furtar à ação da Justiça e que se mudou do endereço anterior porque a locação chegou ao
final, desconhecendo o dever de comunicar o novo endereço ao Juízo.
Assinala, ainda, que desde o ano em que praticado o crime
em questão -- 2012 -- o paciente não mais voltou a delinquir.
Pede, então, a concessão da ordem, inclusive em caráter
liminar, a fim de que, revogada a prisão, seja o paciente colocado imediatamente em
liberdade.
Esta, a síntese da inicial.
A liminar foi deferida por este Relator, substituindo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225910-16.2020.8.26.0000 -Voto no 27.375
3
prisão por cautelares menos invasivas, determinando-se a expedição de alvará de soltura.
Vieram as informações da origem, seguidas do parecer da
ilustrada Procuradoria de Justiça, que propõe a concessão da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Ao voto.
A prisão é mesmo desnecessária.
Examinando os autos da ação penal, não consta ter sido o
paciente advertido do dever de comunicar ao Juízo eventual alteração de endereço ou de
comparecer periodicamente para informá-lo.
Aliás, a persecução se instaurou através de portaria da
Autoridade Policial.
Ao depois, em consulta ao INTINFO, verifiquei que o último
crime do paciente foi cometido em dezembro de 2012 (um tráfico de drogas), nada mais
havendo desde então.
Comprovou-se a existência de residência certa e vínculos
familiares.
Finalmente, a prisão foi decretada de ofício, já durante o
curso da ação penal, o que não se mostra aconselhável.
Posto isso, meu voto concede a ordem e mantém a liminar,
assim o fazendo para revogar a prisão preventiva, impondo, entretanto, as cautelares
previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do CPP.
IVO DE ALMEIDA
Relator